Tribunal: TJBA
Processo: 8101805-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101805-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SONIA TAVARES ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PRESCRITOS. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da operadora de plano de saúde, visando a autorização e custeio de diversos procedimentos médicos e materiais necessários ao tratamento de saúde da parte autora, idosa com quadro grave de saúde.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgando procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada, determinar o custeio dos procedimentos indicados, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Apelação interposta pela operadora de saúde, sustentando a inexistência de cobertura contratual por tratar-se de contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, a necessidade de perícia médica, a legalidade da negativa de cobertura e a ausência de danos morais. Postula, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos prescritos por profissional habilitado, com fundamento em cláusula contratual de exclusão e na anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98; (ii) saber se é devida indenização por danos morais, em virtude da recusa indevida do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura fundada na anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98 não subsiste. Consoante a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, ainda que firmados antes da vigência da referida lei.

De acordo com o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional frente à operadora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia rechaça a recusa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional responsável, especialmente quando indispensável à preservação da saúde da paciente. Assim, revela-se abusiva a negativa amparada em critérios genéricos ou cláusulas contratuais amplas.

Quanto à exigência de perícia ou submissão à junta médica, o parecer ministerial foi enfático ao apontar a ilegalidade de tal imposição pela operadora, sob pena de violação à autonomia médica e ao direito à saúde do consumidor.

Os procedimentos encontram-se incluídos no Rol da ANS e os materiais são registrados na ANVISA, sendo descabida a negativa de cobertura.

A recusa da operadora prolongou sofrimento da autora, de 79 anos, com enfermidade grave e dores incapacitantes, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem é razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da sanção, não havendo motivos para sua minoração.

Honorários advocatícios majorados, na instância recursal, para 20% sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência citada no voto: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO.” (TJ-BA - APL: 05639334220188050001, Relatora: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 04/05/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que o contrato de plano de saúde tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, sendo devida a indenização por danos morais quando demonstrada a falha na prestação do serviço com violação ao direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXXII

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, I, III e IV; 14; 47

Código de Processo Civil: arts. 85, § 2º e § 11; 487, I

Súmulas do STJ: 469 e 608

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - APL: 05639334220188050001, Relatora: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 04/05/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°8101805-02.2024.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador (BA), apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada
SONIA TAVARES ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .